Tribunal: TJSP
Processo: 1053374-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança c.c. Danos Morais. Sentença de Improcedência. Preliminar afastada. Preenchimento dos requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Contrato firmado pelos membros do Sindicato/Apelado na época, que não tinha poderes para subscrevê-lo. Contrato trazido aos Autos, sem a assinatura do Presidente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança c.c. Danos Morais. Sentença de Improcedência. Preliminar afastada. Preenchimento dos requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Contrato firmado pelos membros do Sindicato/Apelado na época, que não tinha poderes para subscrevê-lo. Contrato trazido aos Autos, sem a assinatura do Presidente ou qualquer indicação de fé-pública (um reconhecimento de firma ou efeito erga omnes (registro/averbação, por meio de ata, no registrador de pessoas jurídicas), e até firmado sem testemunhas, para se buscar por pagamento de dívida, tornando-se nulo de pleno direito. Inteligência dos artigos 421 e 783 do Código de Processo Civil, Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.